Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 75901815 o SINDIRETA requereu a expedição de RPV em favor de ELIZABETH DANZIATO REGO, pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório no 0708761-36.2025.8.07.0000 (ofício requisitório expedido ao ID: 69640716). O DF, intimado, opôs-se ao pedido (ID: 76827443). Pois bem. Ao ID: 66488424 o exequente já havia requerido a expedição de RPV em benefício da citada substituída, ao que este Relator negou a pretensão, eis que “no que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária ELIZABETH DANZIATO REGO, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 13280647)” (decisão de ID: 67128207). O prazo para eventual insurgência do SINDIRETA transcorreu in albis (ID: 68073288). O ofício requisitório foi expedido ao ID: 69640716 e, mais uma vez, silenciou o Sindicato. Nada a prover. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR